Tribunal: TJMT
Processo: 1013192-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013192-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVANTE), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Citação por Edital. Comparecimento Espontâneo. Inexistência de Nulidade. Falta de Prejuízo.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, na qual indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o comparecimento espontâneo do Executado, com exercício regular do contraditório e da ampla defesa, afasta a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.

III.
Razões De Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o comparecimento espontâneo do réu ao processo supre eventual nulidade da citação por edital. A norma processual civil também prevê que a falta ou nulidade da citação é suprida pelo comparecimento espontâneo do réu (art. 239, §1o, do CPC).

4. No caso, o Agravante/Executado apresentou defesas e requerimentos no curso do processo, sem comprovação de prejuízo, o que afasta a alegação de nulidade.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O comparecimento espontâneo do Executado supre a nulidade da citação por edital.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.092.513/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013192-29.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Jorge Wanovich Estevão,
representado pela Inventariante Maria Rosa Estevão Abelin, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0001223-45.2013.8.11.0003
proposta por
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados.

O Juiz singular indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital e atos subsequentes.

O Agravante alega que a citação por edital é nula por vícios formais.

Além disso, sustenta que, por ser medida excepcional, a citação por edital exige exaurimento dos meios para localização da parte, o que não ocorreu.

Pede o provimento do Recurso e o reconhecimento da nulidade de citação por edital e dos atos processuais posteriores ao ato.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 282898372).

Contraminuta juntada no Id. 287346372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados
em desfavor do
Espólio de Jorge Wanovich Estevão,
representado pela Inventariante Maria Rosa Estevão Abelin, e Lídia Miguel.

A citação dos Executados foi promovida por meio de edital (Id. 57764436 – pág. 41). O Agravante Espólio de Jorge Wanovich Estevão apresentou-se nos autos por intermédio de advogado regularmente constituído (Id. 57764438 – pág. 39).

Para a defesa da executada Lídia Miguel, foi-lhe nomeado Curador Especial, que apresentou Exceção de Pré-executividade e, além de outras teses, arguiu nulidade de citação por edital; entretanto, a Objeção foi rejeitada (Id. 57766052 – pág. 27/30).

Na sequência, o Agravante também alegou vícios formais na citação por edital e requereu a nulidade dos atos processuais; contudo, o Juiz singular indeferiu o pedido e determinou o prosseguimento do feito.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso, no qual insiste pela declaração da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

Consta dos autos que a citação por edital foi promovida após exauridas as tentativas de localização dos Executados.

Convém destacar que a tese de nulidade da citação por edital, também levantada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial da Executada Lídia Miguel, já havia sido afastada pelo Juiz singular, sob fundamento de que a citação se deu após diligências infrutíferas para localização dos Executados (Id. 57766052 – págs. 27/30).

Verifica-se que, após a citação por edital, o Agravante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou manifestações em diversas oportunidades, inclusive pleiteou a declaração de eventual nulidade da citação.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“o comparecimento da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de curador especial.”
(AgInt no AREsp no 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

O mesmo entendimento encontra disposto no artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência ou a nulidade da citação.

No caso concreto, o Agravante não apenas teve ciência inequívoca da existência da Execução, como exerceu de forma plena o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, não vislumbro qualquer prejuízo processual ao Agravante, tampouco violação ao devido processo legal.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025